Tribunal: CARF
Processo: 10980.917824/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917824/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.685 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
ELETRICA BURDA LTDA
Interessado
UNIÃO FEDERAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/04/2003
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
OCORRÊNCIA.
Vencido o prazo constante no § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela
autoridade fiscal para apreciação do pedido de compensação, efetua-se a
homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 06-36.296 proferido pela 3a
Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, sob o seguinte fundamento (fl. 43):
Naquela DCOMP (original entregue em 15/08/2003) a contribuinte declarou a
compensação do débito de Cofins do período de apuração de junho de 2003, com
vencimento em 15/07/2003, no valor de R$ 1.475,65. Fazendo-se o cálculo da
compensação do crédito relativo ao pagamento de Cofins, recolhido em 24/04/2003,
no valor total de R$ 1.475,65, com o débito informado, na data em que foi entregue
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917824/2009-24
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.685 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917824/2009-24

a DCOMP (original), constata-se que o crédito foi todo consumido nessa
compensação, restando inclusive saldo devedor, conforme demonstrativo abaixo.
Na origem a recorrente transmitiu à DCOMP no 12553.76907.140404.1.3.048558
para quitação de débito de COFINS com crédito decorrente de pagamento a maior por meio de
DARF.
Colaciono o relatório constante no citado acórdão para exposição dos fatos até a
decisão a quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
12553.76907.140404.1.3.048558, apresentada em 14/04/2004, por meio da qual a
contribuinte em epígrafe, valendo-se do crédito de R$ 95,38, relativo ao DARF de
Cofins cumulativa (código 2172), recolhido em 24/04/2003, no valor total de R$
1.475,65, extinguiu um débito da mesma exação, do período de apuração de março
de 2004, com vencimento em 15/04/2004, no valor principal de R$ 112,97.
Em 09/06/2009 foi emitido despacho decisório (no de rastreamento 841958411) de não-
homologação da compensação, pelo fato de que o DARF discriminado na DCOMP
acima
identificada
estava
integralmente
utilizado
na
PER/DCOMP
02239.93718.170104.1.7.047554, não restando saldo de crédito disponível para a
compensação do débito informado na DCOMP acima citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório, em 19/06/2009, e apresentou,
em 17/07/09, manifestação de inconformidade alegando, o que segue.
Primeiramente que o programa PER/DCOMP versão 1.3 não permitia informar que o
crédito já constava informado em outra PER/DCOMP, no caso a de no
02239.93718.170104.1.7.047554.
Alega, também, que nessa DCOMP o crédito original, no montante de R$ 1.475,65,
não foi utilizado integralmente, restando um saldo de R$ 95,38 para a
compensação declarada na DCOMP no 12553.76907.140404.1.3.048558.
Sustenta, por fim, que não recebeu qualquer intimação para efetuar as devidas
retificações do PER/DCOMP, entendendo, por este motivo, ser improcedente a
cobrança dos valores veiculados pelo despacho decisório.
Juntou ao processo cópia dos seguintes documentos: despacho decisório, Contrato
Social, Procuração e documentos do procurador, e das DCOMP no
02239.93718.170104.1.7.047554 e 12553.76907.140404.1.3.048558.
Requer, à vista do exposto, o acolhimento da manifestação e o cancelamento do débito
fiscal.
Devidamente intimada do teor do acórdão no 06-36.296, a recorrente protocolou
recurso voluntário no qual, em síntese, repisa os argumentos trazidos em manifestação de
inconformidade, bem como anexa os mesmos documentos apresentados naquela oportunidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.685 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917824/2009-24

O recurso voluntário deve ser conhecido, porque preenche os requisitos
necessários de admissibilidade.
De já, compulsando os autos, verifico existência de prejudicial de mérito, em
razão de ocorrência de homologação tácita que, por sua vez, tratando-se de matéria de ordem
pública, deve ser apreciada por esta julgadora, como será abaixo demonstrado.
Constato que à Dcomp no 12553.76907.140404.1.3.048558 foi transmitida em
14/04/2004, por outro lado a recorrente fora cientificada do despacho decisório em 19/06/2009.
Ou seja, entre a data de transmissão do pedido de compensação e a efetiva
apreciação pela autoridade lançadora, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos operando-se, dessa
forma, a homologação tácita na esteira o § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96, dada a condição
resolutória da DCOMP, in verbis:
Art. 74. [omissis]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Sendo assim, há de ser reconhecida a homologação tácita da DCOMP, na trilha
dos precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o quinquídio legal, entre a data de apresentação do PER/DCOMP e a sua
detida análise, opera-se a homologação tácita. (Acórdão no 001000.039)
______________________________________________________________________
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
IRPJ E CSLL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Ultrapassado o prazo de homologação do pedido de compensação previsto na lei,
impõe-se reconhecer a homologação tácita da compensação pleiteada,
independentemente da confirmação do crédito indicado na declaração de compensação.
(Acórdão no 1301-003.957)
À vista disso, deixo de apreciar o mérito recursal.
Ao todo o exposto, de ofício, declaro a homologação tácita (§ 5o, do art. 74 da Lei
no 9.430/96) e, de conseguinte, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.685 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.917824/2009-24

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital